Tribunal: TJSP
Processo: 1032007-87.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão que justifiquem a oposição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Não se evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. O intuito dos embargos é meramente infringente, buscando alterar o entendimento do julgado por via inadequada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de vícios no acórdão embargado impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2762821/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julg. 12/05/2025
TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012176-04.2024.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 05/08/2025
TJSP; Embargos de Declaração Cível 2135403-33.2025.8.26.0000; Relator (a): Júlio César Franco; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025